Tribunal: TJDFT
Processo: 0015029-59.2007.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo prova suficiente para ampara o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Notadamente quando a autoria resta comprovada por diversas testemunhas, filmagens da câmera de segurança do local e pela confissão extrajudicial do acusado.

2. Apelação conhecida e desprovida.